Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-70.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0705886-70.2024.8.07.0019 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 69473922 - Pág. 2). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator